Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a caracterização do delito previsto no artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, é necessário que o agente, além de não possuir permissão ou habilitação para conduzir veículo automotivo, gere perigo de dano. 1.1. No presente caso, o próprio réu admitiu não possuir a Carteira Nacional de Habilitação e confirmou judicialmente que ao fazer uma ultrapassagem em via pública acabou por atingir a roda de outro veículo, vindo a capotar, gerando efetivo perigo de dano à vítima.
2. A delação premiada prevê a minoração da pena de 1/3 a 2/3 e está prevista em outros dispositivos legais, como o art. 41 da Lei no 11.343/06, não podendo ser equiparada à atenuante pela confissão, tendo em vista sua natureza jurídica e finalidade diversas. Além de incidir em fase distinta da dosimetria da pena (terceira fase), exige outros requisitos além da confissão, como o fornecimento de informações aptas a contribuir para identificação de outros coautores ou partícipes do crime, o que não se aplica ao caso dos autos.
3. Não há que se falar em analogia no presente caso. Isso porque a analogia não é modo de interpretação da norma legal. Trata-se de forma de integração do ordenamento, pressupondo a existência de uma lacuna legislativa, ou seja, a ausência de norma aplicável ao caso concreto. Todavia, essa não é a situação em análise, pois há previsão expressa da atenuante da confissão espontânea no Código penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.